Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-94.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004515-94.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY ESPINOSA SOUTO - CPF: 058.107.061-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA BEATRIZ STROHHACKER - CPF: 054.200.561-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), à pena de 3 meses de detenção em regime aberto. A defesa busca a absolvição, alegando insuficiência de provas, contradições no depoimento da vítima, ausência de testemunhas presenciais e contexto de tumulto generalizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas contradições no depoimento da vítima, a ausência de testemunhas presenciais e o contexto de tumulto autorizam o afastamento do édito condenatório, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de contradições no depoimento da vítima não se sustentam. A narrativa da ofendida, tanto no atendimento inicial quanto em juízo, manteve-se firme, coerente e harmônica, revelando a dinâmica das agressões perpetradas pelo apelante.

4. A ausência de testemunhas presenciais não compromete a força probatória dos autos. Em crimes de violência doméstica, é comum a inibição de terceiros, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância, ainda mais quando corroborada por laudo pericial detalhado que confirmou as lesões compatíveis com os fatos narrados.

5. A alegação de que o contexto de tumulto generalizado impediria a certeza da autoria foi afastada pelo conjunto probatório, que demonstrou que a violência do apelante foi dirigida pessoalmente à vítima, após agredir outras pessoas. O comportamento da vítima de tentar inicialmente apartar a briga, reagindo apenas em legítima defesa, restou comprovado e afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria.

6. A versão defensiva mostrou-se isolada e dissociada das demais provas dos autos, não se revelando apta a sustentar a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica. 2. A ausência de testemunhas presenciais não compromete a certeza da autoria quando outros elementos do conjunto probatório demonstram a ocorrência do delito. 3. Contexto de tumulto não constitui óbice à condenação quando as provas indicam, de forma segura, a atuação dolosa e individualizada do agressor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, §9º; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1001028-47.2023.8.11.0050, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Wesley Espinosa Souto contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9°, do Código Penal), aplicando-lhe a pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto

(Id. 287565923).

Em suas razões, a defesa pugna pela reforma da decisão, a fim de absolver o apelante, ao argumento de que as provas colecionadas ao longo da instrução criminal são insuficientes para fundamentar o édito condenatório.

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pelo desprovimento do recurso (Id. 287565933).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo
Dra. Silvana Correa Vianna
opinou pelo desprovimento do recurso(Id. 291571869).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que no dia 25 de fevereiro 2019, por volta das 2h50min, na casa de festas denominada Espaço Vip, localizada na cidade de Cáceres/MT,
Wesley Espinosa Souto (apelante)
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, teria ofendido a integridade física de
Ana Beatriz Strohhacker
, sua ex-convivente.

Segundo a denúncia, apurou-se que os dois estavam separados há cerca de duas semanas, e Wesley por não aceitar o término do relacionamento, foi até o referido local e ao avistá-la, ficou muito agressivo, agrediu seus amigos e passou a agredi-la violentamente, cessando apenas com a intervenção da Polícia Militar, momento em que se evadiu do local.

Diante desse contexto, ele foi denunciado (Id. 287564931) e posteriormente condenado (Id. 287565922) pela autoria do crime lesão corporal, (art. 129, §9°, do Código Penal) à pena já detalhada no relatório.

Neste grau de jurisdição

a defesa requer a reforma da sentença condenatória, sob o argumento de que não há nos autos prova suficiente para sustentar a condenação.

Para tanto, argumenta que a versão da vítima apresentou contradições relevantes e não foi confirmada por testemunhas presenciais, cuja oitiva sequer foi promovida, embora tais testemunhas tenham sido mencionadas nos autos. Destaca, ainda, que a dinâmica dos fatos se deu em um contexto de tumulto generalizado, o que gera dúvida razoável quanto à autoria das supostas agressões, atraindo, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo

e impondo, como medida de justiça, a absolvição do acusado.

Sem razão.

A materialidade
se encontra extraída pelo teor do
boletim de ocorrência (Id. 287564934 –Pg.2/3); Laudo de Avaliação Preliminar (Id. 287564934 – Pg. 10) e Laudo de exame de corpo de delito (ID. 287564934 – Pg. 27) os quais atestaram, de forma objetiva, a presença de múltiplas equimoses no corpo da vítima. Vejamos:

“(...) Ao exame físico apresenta: ANTERIORMENTE: Edema em região frontal à direita medindo 02 cm x 02 cm; Equimoses múltiplas em regiões torácica esquerda e esternal medindo 09 cm x 05 cm; Equimoses múltiplas em região torácica direita medindo 04 cm x 02 cm; Equimose em região rotuliana esquerda medindo 1,5 cm x 01 cm; POSTERIORMENT: Equimose múltipla em região do cotovelo esquerdo medindo 4,5 cm x 2,5 cm; Equimose múltipla em região do terço inferior do braço esquerdo medindo 03 cm x 1,5 cm; Equimose em região deltoidiana esquerda medindo 02 cm; Equimose em região deltoidiana esquerda medindo 2,5 cm; Equimose em região escapular direita medindo 8,5 cm x 0,5 cm; Equimose em região dorsal direita medindo 02 cm x 0,4 cm; Equimose múltiplas em região dorsal direita medindo 04 cm x 0,2 cm; Hematoma em região do terço superior do antebraço direito medindo 02 cm x 01 cm (...)” (Id. 287564934)

Desde o atendimento inicial da Polícia Militar, acionada às 03h07 do dia 25 de fevereiro de 2019, restou registrado que a vítima apresentava lesões corporais visíveis e que esta descreveu, de modo firme e coerente, a conduta agressiva do apelante, que não aceitava o fim do relacionamento e, em estado de fúria, agrediu amigos da vítima e, posteriormente, passou a desferir agressões físicas contra ela (Id. 287564934 – Pág. 2/3).

Ademais, a autoria foi confirmada pela própria vítima em juízo, a qual, mesmo transcorrido expressivo lapso temporal de cinco anos entre os fatos e a audiência, manteve relato claro, coerente e consistente ao descrever as agressões físicas perpetradas diretamente pelo apelante, inclusive após sua tentativa inicial de apartar uma briga que havia sido provocada pelo próprio apelante.

A título elucidativo colaciono excertos do depoimento prestado pela vítima em juízo, que reforçam a clareza e a consistência de sua narrativa:

“(...) Vítima:

Sim, foi uma briga onde a gente já estava separado e ele partiu para agressão em um colega meu e dessa situação os seguranças colocou ambos para fora. A gente saiu lá fora para tentar acalmar a situação. Foi onde ele saiu do meu colega e veio para mim. E aí acabou que a gente brigou e aí quando ele viu que a polícia tinha sido acionada, ele pegou e foi embora (...)
Promotoria: Mas o que eu queria entender é isso, a senhora também quis agredi-lo ou tentou agredi-lo de alguma forma? (...) Vítima: Me defender. (...) Promotoria: É isso que eu queria saber. Ou a senhora só se defendeu? Porque a senhora diz assim: um empurrava, outro empurrava. (...) Vítima: Me defendia. (...) Promotoria: É isso que eu quero saber se a senhora também o agrediu, teve o intuito de o agredir ou só agiu para se defender? (...) Vítima: Para me defender. A princípio eu estava querendo apartar briga até que a briga virou para mim. Então, as pessoas que estavam comigo também tentaram apartar quando virou para mim a situação e virou aquela coisa generalizada, mas a princípio o intuito de tudo era só separar uma briga, não era causar uma briga maior. (...)” (Trecho extraído da sentença – Id. 287565922).

Como se vê, a vítima foi categórica ao afirmar que sua aproximação inicial teve o único propósito de apartar a briga e que reagiu às agressões do apelante unicamente em legítima defesa, afastando, de forma inequívoca, qualquer tentativa de caracterizá-la como instigadora ou coautora da situação conflituosa.

Na declaração prestada em sede extrajudicial (Id. 287564935 – Pág. 10), o apelante afirmou que se envolveu em uma discussão com um amigo identificado como "Juninho", a qual teria evoluído para agressões. Alegou que Ana Beatriz teria se aproximado e começado a agredi-lo com arranhões, sendo contida por amigas, e que ele, então, se retirou do local. Assegurou, ainda, que a discussão com Juninho não teria relação com a vítima, e que ela teria se envolvido por engano.

Importa consignar que o apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido
decretada sua revelia
, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (Id. 287565915).

No entanto, em sentido oposto ao alegado por ele na fase extrajudicial, o laudo de exame de corpo de delito atestou a existência de múltiplas lesões compatíveis com agressões físicas diretas e a vítima, em juízo, prestou depoimento claro, coerente e harmônico, mesmo após lapso temporal expressivo, detalhando as agressões sofridas, inclusive ressaltando que tentou, a princípio, apenas apartar a briga que havia sido provocada pelo próprio apelante.

É certo que o crime não foi cometido em ambiente de clandestinidade ou em local ermo, mas sim em espaço público e frequentado. Todavia, a ausência de testemunhas oculares
não compromete a higidez da prova produzida
. A própria vítima relatou, em juízo, que suas amigas optaram por não se manifestar, fato que é comum em casos de violência doméstica, em que o silêncio de terceiros decorre de receio, desconforto ou vínculos afetivos. Ademais,
não se constata omissão relevante do órgão ministerial
, que promoveu a persecução penal com base em laudos técnicos e na palavra da vítima, prova esta produzida sob o crivo do contraditório.

Cumpre ressaltar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no caso em análise.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Colenda Câmara, o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui força apta a sustentar o decreto condenatório, notadamente quando harmônico com o restante do conjunto probatório. Vejamos:

“(...) 1. Comprovada a materialidade e autoria do delito de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica em desfavor da vítima, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Diante da inexistência de provas, comprovando qualquer ferimento no réu decorrente da ação da ofendida, não há que se falar em lesões recíprocas, inviabilizando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

(TJMT, ApCrim 1001028-47.2023.8.11.0050, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

A tentativa de desqualificar o depoimento da vítima a partir de minúcias ou supostas contradições parciais ignora a totalidade do contexto e desconsidera que a essência do relato: a agressão sofrida, permanece incólume.

Ademais, a versão exculpatória do apelante mostrou-se isolada e inverossímil frente aos demais elementos dos autos. Portanto, não há que se cogitar em absolvição por ausência de provas ou aplicação do
in dubio pro reo
, pois o arcabouço probatório fornece suporte suficiente e seguro à manutenção da condenação imposta.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025